Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. TERMO INICIAL COM ALTA HOSPITALAR DO NEONATO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL promova a contagem do período de licença-maternidade da autora tendo como termo inicial a data de 18.02.2022, momento em que sua filha, nascida em 21.09.2021, teve alta do hospital, considerando o período de internação como licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo de sua remuneração.

II. Aduz o agravante que há ordem de suspensão do feito ante o deferimento de incidente de uniformização sobre o tema e que é vedada a concessão de medida liminar que esgote no todo o objeto do pedido principal contra a fazenda pública. Por fim, sustenta a impossibilidade de prorrogação da licença-maternidade por falta de amparo legal.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. O pedido liminar foi indeferido. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. De início, não há que se falar em sobrestamento do feito. A questão em debate neste agravo não encontra mais qualquer divergência no âmbito das turmas recursais após o julgamento da Turma de Uniformização que editou o enunciado n. 24 sobre o tema: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.

V. Na espécie, restou demonstrado que o recém-nascido permaneceu do dia 21.09.2021 ao dia 18.02.2022 em UTI neonatal, situação que o privou do convívio com a mãe nos primeiros dias de vida, prejuízo que será potencializado caso não se garanta à mãe a extensão do convívio por mais esse período, nesses primeiros meses de vida, para consolidação do necessário laço afetivo.

VI. Caso a autora tenha trabalhado em dias nos quais deveria estar em gozo de licença maternidade, nos termos desta decisão, os dias de labor devem ser compensados com a extensão do prazo final da licença maternidade prorrogada conforme o número de dias trabalhados.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.